Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RETIRADA DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA E IMÓVEL. FINALIDADE DE VENDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. O bloqueio de matrícula de imóvel é um instrumento judicial acautelatório e preparatório, decorrente de demandas judiciais em que se discute alguma controvérsia envolvendo o imóvel. Logo, a restrição à plena disponibilidade que ordinariamente tem o proprietário terá como objetivo impedir o registro de novas transferências dominiais ou atos, resguardando direitos dos litigantes e dos que possam resultar na transferência da propriedade de terceiros de boa-fé.
2. Tendo sido a averbação do bloqueio na matrícula do imóvel nitidamente caráter acautelatório e, servindo ao final a sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente, não há se falar da necessidade ou utilidade do formal cumprimento provisório de sentença visando o singelo levantamento da antecedente medida, em prejuízo ao princípio da ampla publicidade dos atos de registro, inclusive quando apenas visaram produzir efeitos naturalmente transitórios, duradouros até o advento da sentença ao consolidar em si mesma a própria eficácia da medida cautelar deferida.
3. Não se vê evidenciada a necessidade do levantamento de bloqueio matricular que esgotou em si mesmo a sua função cautelar bem exercida no período que durou do seu deferimento até o advento da adjudicação levada a cabo por sentença com trânsito em julgado e o respectivo registro no assento registral imobiliário. Igualmente, não há utilidade do provimento, na medida em que nada acresce ao interesse material da parte, mas apenas serve para mitigar a mais alta eficácia de publicidade registral que daí irradiou no período em que serviu como garantia cautelar em razão de questão jurisdicional ao final já inteiramente resolvida pela sentença de mérito. Logo, ausente quaisquer elementos da trilogia que serve à aferição do interesse jurídico de agir, resulta incensurável o indeferimento da pretensão, sem incursão meritória.
4.Recurso conhecido e desprovido.